Tribunal: TJPA
Processo: 0001062-03.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001062-03.2017.8.14.0200

APELANTE: OSIES BARROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Desclassificação para uso permitido. Novatio legis in mellius. Prescrição da pretensão punitiva. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu Osiés Barros da Silva à pena de 3 anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão do porte de arma de fogo calibre .40, anteriormente classificada como de uso restrito.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a reclassificação do calibre .40, de uso restrito para permitido, impõe a desclassificação do crime com base na
novatio legis in mellius
; (ii) saber se é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; (iii) saber se, com a pena readequada, configura-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

3. A entrada em vigor do Decreto nº 9.785/2019 reclassificou o calibre .40 como de uso permitido, ensejando a retroatividade da norma mais benéfica e a consequente desclassificação da conduta para o tipo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

4. A pena-base foi fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão), com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Contudo, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal por força da Súmula 231/STJ, entendimento já reafirmado pelo STF e STJ.

5. Aplicada a nova pena, verifica-se o transcurso do prazo prescricional de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, ambos do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A reclassificação de calibre de arma de fogo por norma superveniente mais benéfica impõe a desclassificação do crime do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por força da retroatividade da norma penal mais benéfica. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. Readequada a pena e reconhecida a retroatividade da norma mais benéfica, impõe-se declarar extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição retroativa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 59, 65, III, “d”, 109, V, e 110, §1º; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por OSIÉS BARROS DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos
, serem definidas pelo Juízo da Execução Penal,

pela prática do crime capitulado no
art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 29/03/2016, por volta das 19h00, o acusado, ex-policial militar, portava uma pistola Taurus calibre .40, arma pertencente à Polícia Militar e acautelada em nome de sua companheira Eliete Nascimento do Vale. De posse do armamento, dirigiu-se a um estabelecimento comercial, situado no bairro Carananduba, em Mosqueiro. No local, foi abordado por dois indivíduos armados, que anunciaram assalto e subtraíram-lhe a referida arma.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante sustenta, em síntese:

(i) a
desclassificação da conduta imputada do art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, em razão da
novatio legis in mellius
trazida pelo Decreto nº 9.785/2019, que alterou a classificação do calibre .40 de uso restrito para permitido;

(ii) a
fixação da pena-base no mínimo legal
de 2 anos;

(iii) o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com consequente
redução da pena abaixo do mínimo legal
, mesmo diante do entendimento da Súmula 231 do STJ;

(iv) a
substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos
, caso mantida a condenação.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia central cinge-se à modificação superveniente da natureza jurídica do calibre .40 S&W, anteriormente classificado como arma de uso restrito, mas que passou a ser arma de uso permitido, conforme reclassificação promovida por meio do Decreto nº 9.785/2019.

Consta dos autos, pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, bem como, pela própria confissão do réu, que ele portava
arma de fogo do calibre .40
, com dois carregadores contendo
17 munições
, fato ocorrido em
29/03/2016
, ou seja, sob a égide do
Decreto nº 3.665/2000
, que à época enquadrava referido calibre como
arma de uso restrito,
em seu art. 16, inciso III:
“armas de fogo curtas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia superior a (trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, como por exemplo, os calibres .357 Magnum, 9 Luger, .38 Super Auto, .40 S&W, .44 SPL, .44 Magnum, .45 Colt e .45 Auto”

Foi o apelante, assim, condenado pelo crime do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito
).

Ocorre que o
Decreto nº 9.785/19

alterou esse enquadramento
, passando a reconhecer o calibre
.40 como de uso permitido
, o que impõe
a desclassificação da conduta
para o tipo descrito no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, por força da
retroatividade da norma mais benéfica,
consoante disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e o art. 2º, parágrafo único, do CPB.

Sem a necessidade de maiores digressões acerca dos tribunais pátrios, inclusive a Corte Superior, já firmaram entendimento nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DA LEI N. 10.826/2003. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. “A análise do pedido de desclassificação da conduta em virtude de
novatio legis in mellius
é de competência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto a modificação legislativa ocorreu quando já iniciada a jurisdição desta Corte” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.504.993/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 9/9/2020.).

2. De acordo com a Lei n. 10.826/2003 e, especialmente, com o Decreto n. 9.785/2019 (revogado pelo Decreto n. 9.844/2019, posteriormente revogado pelo Decreto n. 9.847/2019), em conjunto com a Portaria n. 1.222/2019 do Comandante do Exército, a munição apreendida com o réu classificava-se como de uso permitido, o que impõe, no caso, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

3. Na hipótese, desclassificada a conduta, verifica-se que a pretensão punitiva estatal está prescrita, tendo em vista que transcorrido o prazo de 4 anos desde o julgamento do acórdão confirmatório da condenação.

4. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.320.849/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA NEGADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. READEQUAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. REFORMATIO IN PEJUS RECONHECIDA. PROCEDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO ALMEJADA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso, o agravante foi definitivamente condenado por ter incorrido no artigo 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, por portar ilegalmente, em via pública, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, com carregador municiado com uma munição do mesmo calibre.

2. Considerando que a pistola de uso restrito que o agravante portava na data dos fatos posteriormente foi inserida na categoria de armas de uso permitido, diante da entrada em vigor do Decreto n.º 9.847/19, que alterou a classificação de diversas armas e munições, a conduta do artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003 deve ser desclassificada para o artigo 14 do mesmo diploma (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A despeito do delito ter sido praticado na vigência da norma anterior, trata-se de novatio legis in mellius, devendo retroagir seus efeitos para favorecer o apenado, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, do Código Penal, e 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

3. Da leitura da sentença disponível à consulta no sistema de processos físicos de primeira instância, bem como do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação exclusivo da sentença (Acórdão n.º 1152777), constata-se que, em que pese a denúncia oferecida ter feito menção ao fato de a numeração da arma de fogo portada pelo agravado ter sido suprimida, não há nos referidos títulos condenatórios qualquer conclusão judicial no sentido de que a hipótese acusatória, nesse ponto específico, foi provada. Nem mesmo, ao se referirem ao laudo pericial, é destacada essa qualidade do armamento, pois se limitaram a afirmar que os peritos atestaram que “a arma de fogo descrita na denúncia é apta a efetuar disparos.”

4. Diante dessa ausência de conclusão judicial, pelo Juízo do conhecimento, no sentido de que a arma de fogo portada pelo ora agravante também se enquadrava como de uso restrito pela ausência de numeração aparente, é defeso ao Juízo das Execuções reconhecer essa qualidade da arma, sob pena de incidir em reformatio in pejus.

5. Recurso de agravo conhecido e provido para desclassificar a conduta prevista no artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) para o artigo 14 do mesmo diploma (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e reduzir a pena-definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, mais 12 (doze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

(TJDFT - Acórdão 1829045, 0754947-88.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 21/03/2024.)

Por conseguinte, hei por bem dar provimento ao apelo para
desclassificar a conduta do réu
OSIÉS BARROS DA SILVA para aquela descrita no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Passo ao redimensionamento da pena conforme o novo tipo penal.

A sentença havia fixado a pena base no mínimo legal cominado ao tipo do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, considerando todas as circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis.

Desse modo, reconhecida a desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, cuja pena varia de 02 a 04 anos de reclusão,
impõe-se a readequação da pena-base para o mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão
, diante da mesma neutralidade dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Porém, o recorrente confessou espontaneamente a prática delitiva, conforme registrado em audiência de instrução. Assim, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Contudo, não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão do óbice da Súmula 231/STJ, que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

É totalmente descabido o argumento defensivo de afastamento da Súmula 231/STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Portanto, fixo a reprimenda definitiva do réu no
quantum
de 02 anos de reclusão.

Mantenho o regime
aberto
, assim como a
substituição por duas penas restritivas de direitos
.

Depois de se proceder à modificação na pena do réu, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que,
entre a data a data do recebimento da denúncia (24.07.2019), em ID 27321823 - Pág. 3 e a presente data, passaram-se mais de 06 (seis) anos,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PROVIMENTO, para reduzir a pena do apelante OSIÉS BARROS DA SILVA, e DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/09/2025